Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
D E S P A C H O O efeito suspensivo e a tutela de urgência requeridos no agravo de instrumento foram apreciados pela relatora originária Desembargadora Fátima Rafael na decisão de ID 57085541. Em virtude do afastamento da Eminente Relatora, vieram os autos conclusos para análise como Relatora Eventual, conforme certificado em ID 57547968. Contudo, não houve alteração fática de urgência capaz de demandar a atuação monocrática de relatoria casual, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Desse modo, devem os autos retornar à relatoria originária para apreciação do agravo interno interposto. Nesse sentido, por economia processual e face à interposição do agravo interno (ID 57514412), INTIME-SE o agravado, VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, para apresentar sua resposta no prazo legal, nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, bem como ENCAMINHEM-SE os autos à relatora originária. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora